Tribunal: TJES
Processo: 5002032-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO
PROCESS
UAL
CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
assistência judiciária gratuita deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

2.

A
recorrente não subsidiou os autos com
documentos capazes
a
comprovar a sua situação de hipossuficiência
financeira
, mesmo tendo sido negada a benesse no juízo
de 1º Grau
, sendo que o mérito do presente agravo é a questão relativa à gratuidade da justiça, oportunidade em que a agravante deveria robustecer o conjunto probatório dos autos para indicar o desacerto da decisão recorrida.

3.

Cumpre mencionar, ainda, que
a
agravante milita amparada por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas, também contradiz a alegação de impossibilidade de arcar com os valores das custas processuais.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002032-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA DANIELLY DE SOUSA

AGRAVADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PROCESS
UAL
CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
Gratuidade da Justiça deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

2.

A
recorrente não subsidiou os autos com
documentos capazes
a
comprovar a sua situação de hipossuficiência
financeira
, mesmo tendo sido negada a benesse no juízo
de 1º Grau
, sendo que o mérito do presente agravo é a questão relativa à gratuidade da justiça, oportunidade em que a agravante deveria robustecer o conjunto probatório dos autos para indicar o desacerto da decisão recorrida.

3.

Cumpre mencionar, ainda, que
a
agravante milita amparada por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas, também contradiz a alegação de impossibilidade de arcar com os valores das custas processuais.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCIA DANIELLY DE SOUSA
contra a decisão de ID
nº
17265129 dos autos de origem, proferida pela magistrada, Dra. MARLÚCIA FERRAZ MOULIN, da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer ajuizada pela agravante em face de
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S.A
, indeferiu o pedido de concessão de
G
ratuidade da
J
ustiça e determinou o pagamento das custas inicias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

A recorrente afirma em suas razões recursais (ID nº 4402155), em síntese, que a documentação juntada pela agravante se encontra apta a comprovar a necessidade da concessão do benefício, de modo que não há nenhum traço ou indício de que a Agravante possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família.

Com base nestes argumentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, pede o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito e, no mérito seja deferido o benefício da Justiça gratuita.

Decisão de ID n° 5978800, deferiu parcialmente o pleito liminar, tão somente para que não seja extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não for julgado o mérito deste recurso.

A requerente opôs Embargos de Declaração no ID n° 6191559.

A parte agravada, mesmo intimada, não apresentou contrarrazões (certidão ID n° 6621553).

Pois bem.
O presente recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da assistência judiciária gratuita, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Na origem,
a magistrada

a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, pois a autora/agravante não juntou documentos comprobatórios
suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência.

Como cediço, a Justiça Gratuita deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

A
declaração de hipossuficiência possui presunção
de veracidade
relativa,
na forma do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil,
cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme
prescrito no § 2º, do mesmo artigo da legislação processual civil.
Exatamente nessa linha
a
jurisprudência deste
Tribunal
:

[...] Entretanto, a referida
declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil. [...] 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV). Todavia,
a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal
e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido. [...]. (AgInt nº. 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, DJe 2.12.2022 – destaquei).

A jurisprudência do
c.

Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021 – destaquei).

[...]
1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado". (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, DJe 18/12/2008). [...] (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe: 8.4.2019 – destaquei).

Na hipótese
, a agravante juntou aos autos de origem apenas a declaração de hipossuficiência e extrato do site da Receita Federal, no qual consta que não houve
a remessa da
declaração de IRPF nos anos de 2019, 2020 e 2021.

Intimada pelo juízo
a quo
a apresentar documentos para demonstrar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da
J
ustiça
G
ratuita, limitou-
se
a requerer pedido genérico de dilação de prazo. Ultrapassado 09 meses do despacho inicial, a parte recorrente se manteve inerte em comprovar a sua situação de miserabilidade, motivo que levou
à
prolação da decisão
liminar
, com o indeferimento do pedido de
G
ratuidade da
J
ustiça.

Em que pese o inconformismo da agravante, verifica-se que, mesmo devidamente intimada nos autos originários, a recorrente não subsidiou os autos com
documentos capazes de
comprovar a sua situação de hipossuficiência.

Além disso, mesmo tendo sido negada a benesse no juízo
de 1º Grau
, sendo que o mérito do presente agravo é a questão relativa à Gratuidade da Justiça, oportunidade em que a agravante deveria robustecer o conjunto probatório dos autos para indicar o desacerto da decisão recorrida.

Diante dessas circunstâncias,
cumpriria
à
agravante comprovar, no juízo originário e também nesta instância revisora, que não possui condição de arcar com as despesas do processo,
juntando ao feito a documentação requerida e até mesmo outros elementos que considerasse pertinentes, de modo a demonstrar que as suas condições
financeiras
, de fato, não permitem suprir as necessidades básicas de subsistência garantidas constitucionalmente e, concomitantemente, satisfazer as custas processuais, ônus do qual não se desincumbiu.

Cumpre mencionar, ainda, que
a
agravante milita amparada por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas, também contradiz a alegação de impossibilidade de arcar com os valores das custas processuais. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
4. A agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 28/Sep/2021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003165-39.2021.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita.

Assim,
da
análise dos argumentos e fundamentos formulados em sede recursal, em virtude da inexistência de provas capazes de ensejar alteração da conclusão prevista na decisão
agravada,
conclui-se pela manutenção
do
indeferimento do pedido de
G
ratuidade da
J
ustiça.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do
recurso, e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo
interposto.

Julgo prejudicado o recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.